Tribunal: TJMT
Processo: 1029761-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029761-55.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 211.969.741-87 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO DE APELAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO – PRAZO PEREMPTÓRIO – NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL -
DESERÇÃO CARACTERIZADA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O prazo de 05 (cinco) dias, assinalado para o apelante realizar o pagamento do preparo, é peremptório, sendo que o seu desatendimento acarreta preclusão.

2. Assim,
não tendo sido atendido o comando judicial no prazo estabelecido (05 dias), de imediato pode-se aplicar a advertência constante na decisão, qual seja, a de não conhecimento do recurso, por deserção, nos termos do
§2o, do art. 101, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.,
com o fito de reformar a decisão que não conheceu do recurso de apelação, por deserção (ID 185979675).

Para tanto, o ora agravante aduz, em suma, que
embora tenha sido mantida pelo Superior Tribunal de Justiça a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita postulado pela recorrente/agravante, antes da aplicação da pena de deserção, deveria a parte ter sido intimada, por publicação, oportunizando o recolhimento do preparo.

Defende que, como a matéria foi levada a apreciação do STJ por meio de recurso especial, com o julgamento da Corte Especial, deve a parte ser intimada do retorno para ciência de devolução dos autos, bem como realizar o pagamento do preparo.

Sustenta que, o preparo foi recolhido na primeira oportunidade após regular intimação, descabendo que o recurso não seja conhecido e retirada desta Colenda Câmara o julgamento das razões da apelação, afastando do Judiciário o direito da parte de ter a sua matéria analisada
(ID 190200660).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o agravante pretende
reformar a decisão que não conheceu do apelo por ele interposto.
Contudo, as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Todavia, como bem pontuei no voto condutor do aresto, a ré/apelante, ora embargante, requereu a assistência judiciária gratuita ou a redução do valor do preparo.

Ambos os pedidos foram indeferidos, sendo a ré/apelante, ora embargante, intimada para, no prazo de cinco dias, recolher o preparo, sob pena de deserção.

A decisão denegatória foi objeto de sucessivos recursos, inclusive Recurso Especial, o qual foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça, transitando em julgado em 09/08/2023 (ID 178787654).

A ré/apelante, ora embargante, recolheu o preparo apenas em 28/08/2023 (ID 180425186).

Ora, é cediço que o recurso especial não possui efeito suspensivo automático (“ope legis”), de modo que a suspensão da eficácia da decisão impugnada depende de requerimento específico e deferimento pelo órgão recursal, conforme artigos 995 e 1.029, §5o, do CPC.

No caso, até pela ausência de pedido expresso nesse sentido, o recurso especial interposto contra a decisão que manteve a determinação de recolhimento do preparo não obteve efeito suspensivo.

Assim, a decisão impugnada teve a eficácia mantida, razão pela qual incumbia à ré/apelante, ora embargante, cumpri-la no prazo estabelecido, recolhendo as custas recursais, o que não foi realizado e impõe o reconhecimento da deserção.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1.
Em razão de o recurso especial ser destituído de efeito suspensivo
, a superveniência de julgamento de recurso de apelação, com o pronunciamento de deserção, torna prejudicada a apreciação da pretensão deduzida em agravo de instrumento, em que se discutia o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de assistência judiciária ou de diferimento do recolhimento das custas e suas consequências
. 2.
Hipótese em que a Corte local indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e o de diferimento do recolhimento das custas, intimando a parte para recolhimento do preparo da apelação. Não tendo sido realizado o pagamento, o Tribunal de origem concluiu pela deserção do apelo
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem, a fim de afastar o reconhecimento da deserção, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova constantes dos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt no AREsp: 1904026 SP 2021/0157388-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

Com efeito, como cediço, o
prazo de 05 (cinco) dias, assinalado para a ré/apelante, ora embargante, realizar o pagamento do preparo, é peremptório, sendo que o seu desatendimento acarreta preclusão.

A propósito, o art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, dispõe que haverá dispensa do recolhimento das custas recursais somente até a decisão do relator sobre a questão, e que, após a decisão do relator denegando a gratuidade, o prazo para recolhimento será de 05 dias, sob pena de deserção, senão vejamos:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão
, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

§ 2o
Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que a suspensão do preparo recursal subsiste somente até a decisão do relator sobre a hipossuficiência e que, o não recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias ensejará em deserção.

Nesse sentido, despicienda nova intimação da parte apelante para recolhimento do preparo, quando este deveria se dar logo depois do resultado do recurso especial, o qual, como dito, transitou em julgado em 09/08/2023.

Ademais, ainda que o prazo para recolhimento do preparo fosse contabilizado somente após o trânsito em julgado, operado em 09/08/2023, ele teria se encerrado em 17/08/2023, prazo este que também não foi cumprido pela ré/apelante, ora embargante, haja vista que o pagamento foi realizado somente em 28/08/2023 (ID180425185).

Assim, tem-se que esta Relatora observou os critérios legais, antes de não conhecer o recurso, o que se deu apenas em razão da inércia da parte em atender o comando judicial (recolher o preparo recursal), no prazo legal.

É o que se infere da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES SINDICAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO DE MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELA ENTIDADE SINDICAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO NÃO CONHECIDO. [...]
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo pela entidade sindical impede o conhecimento do respectivo Recurso ante a deserção
(art. 101, §2o, do CPC).
(N.U 1024641-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 557, CAPUT, DO CPC) – DESERÇÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Para a comprovação do recolhimento do preparo, é necessária a correta indicação do número do processo que deu origem ao recurso, sob pena de deserção.
É inadmissível a juntada tardia dos comprovantes de pagamento do preparo recursal, por força da preclusão consumativa.
Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento
. (N.U 0014964-59.2016.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 19/02/2016).

Ainda:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO - DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DO §2o, DO ART. 1.007, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACOLHIMENTO - SEGUNDO APELO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO - CABIMENTO. -
É inadmissível o Apelo, por deserção, quando o Recorrente não comprova o recolhimento das respectivas custas recursais no prazo peremptório assinalado, após ser regularmente intimado para essa finalidade
, nos termos do §2o, do art. 1.007, do CPC/2015 (Nesse sentido: STJ - AgInt no AREsp: 935613/MG). [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0394.14.011325-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR AMPARADO POR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSIÇÃO AO ESTADO. CUSTEAR EXUMAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO REALIZADO EM OUTRA AÇÃO. PRECLUSÃO.
Opera-se a preclusão quando já exercida a faculdade processual (preclusão consumativa) ou não a tendo exercido dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal)
. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.15.023756-1/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 16/07/2019).

PRAZO - CUSTAS PROCESSUAIS - CONCEDIDO NOVO PRAZO PARA QUE A AGRAVADA COMPLEMENTASSE O VALOR DA TAXA DE PREPARO E DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS -
PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL QUE É PEREMPTÓRIO - PRAZO QUE NÃO PODE SER PRORROGADO POR CONVENÇÃO DAS PARTES, NEM MODIFICADO PELO JUIZ
. PREPARO - APELAÇÃO -
Ausência ou irregularidade que acarreta o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção
- Agravante que, quando da interposição do apelo, recolheu o preparo em valor muito inferior àquele certificado nos autos - Concedido prazo para que a agravada complementasse o valor do preparo e do porte de remessa e retorno - Desatendimento - Concessão de novo prazo para a complementação do valor - Não recolhimento do valor integral faltante - Concessão de novo prazo que não se justifica - Decisão anulada - Decretada a deserção do apelo - A- gravo provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 0567581-29.2010.8.26.0000; Relator(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2011; Data de Registro: 07/04/2011).

Logo, evidente que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023